Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701676-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RODRIGUES DE CAMPOS, LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL FERNANDES PINTO DE CARVALHO, OTAVIO SIMOES BRISSANT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS e FABRÍCIO RODRIGUES DE CAMPOS objetivando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de n. 0720778-27.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Banco Santander. Afirmam os recorrentes terem demonstrado que a parte recorrida usa de artifícios para blindar seu patrimônio, já que continua operando no mercado de consumo, porém nenhum valor é encontrado em suas contas bancárias. Pedem o provimento do recurso para que seja expedido ofício para a penhora de recebíveis. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. Embora a pesquisa SISBAJUD contemple todas as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, verifica-se verossimilhança nas alegações da agravante quanto à possível manobra da parte agravada para proteger seu patrimônio. Se a empresa de turismo continua operando no mercado de consumo, seus créditos devem ser depositados em conta bancária de sua titularidade. Portanto, se promovida busca de ativos por meio do sistema eletrônico e nenhum resultado positivo é apurado, é de se levar em consideração outras hipóteses de busca para o adimplemento da obrigação. O Código de Processo Civil, desde as reformas anterior Código/73, nos anos de 2002 e seguintes, já prestigiava o crédito perseguido nas execuções. O atual Código positivou essa inteligência em seu art. 797, segundo o qual “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Assim, demonstrando a parte interessada não ter outros meios para atingir seu objetivo, é de se cogitar em acolher sua pretensão para que ao menos a dúvida que paira sobre a movimentação financeira da parte executada não permaneça. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL e concedo efeito suspensivo à decisão recorrida para autorizar, com apoio no art. 866 do CPC, a expedição de ofício ao Banco Santander visando o bloqueio e a penhora de recebíveis de titularidade da executada por meio de cartão de crédito/boleto, PIX ou qualquer outra forma de pagamento realizada perante o Banco Santander (Brasil) S.A, observado o percentual de 30% ao dia, limitado ao valor devido na execução. O banco deve ser intimado a dar imediato cumprimento a decisão do bloqueio diário até alcançar o valor da execução. Comunique-se ao juízo de origem, após intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.